Tribunal: TJES
Processo: 5029511-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029511-82.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029511-82.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A
.

RECORRIDA:
MARLUCE PIGNATON BATTISTI
,
ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MATERIAL E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparatória, ajuizada por
MARLUCE PIGNATON BATTISTI

em face de
BANCO PAN S.A

e
ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
.

Alega a requerente, em síntese, que recebeu um empréstimo não solicitado do primeiro requerido no valor de R$ 13.494,72 e que devolveu o valor através de 3 pix para segunda ré, no entanto, mesmo após a devolução integral do valor a parte autora vem sendo cobrada indevidamente, e tais prestações são devolvidas em partes a custo de muito esforço. No mérito, requereu a declaração de inexistência da contratação do empréstimo consignado, a condenação ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Em sua peça de defesa (ID. 6058411), o Banco Pan S.A sustenta, de forma preliminar, a ausência de interesse de agir. No mérito, aduz que a regularidade da contratação resta demonstrada pela documentação acostada aos autos, pela cópia do contrato digital, extrato com evolução de dívida e comprovante de crédito que confirma a transferência eletrônica em benefício da cliente. Pugna pela improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida (ID. 6058426) pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, dessa forma, acolho o pedido de desistência da ação em face de uma das requeridas, assim, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação à requerida ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, na forma do art. 485, VIII do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente os contratos de empréstimos, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e CONDENAR o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ..”

O requerido -
BANCO PAN S.A
- interpôs Recurso Inominado (ID 6058428), no qual alega ausência de irregularidade dos termos das operações contratadas, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, minoração dos danos morais fixados pelo juízo singular.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 6058431), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Desta feita, em que pesem os argumentos apresentados pelos bancos requeridos e conforme narrado na inicial e contestação, verifica-se que a parte ré não apresentou nos autos contrato(s), autorização(ões), termos de adesão(ões) ou quaisquer outros documentos, contendo a anuência da requerente, que comprovem que esta aderiu aos termos do(s) seguro(s)/produto(s)/serviço(s) discorridos na inicial. Assim, não restou demonstrado pelos Bancos réus a manifestação de vontade da parte requerente.

No mais, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre aos Bancos a alegação de que a juntada de fotografia/selfie demonstra que ela contratou o serviço, até, porque, a parte autora afirma que não assinou qualquer contrato, tanto é que restitui o valor no dia seguinte.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que os Bancos também assumem os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, d'outro turno, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de “hackers”, e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.“

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, não há qualquer nulidade ou defeito no contrato bancário celebrado.

O golpe que a parte autora sofrera, no caso, fora integralmente praticado pela empresa de “assessoria”, que orientou o autor a celebrar contrato de empréstimo e a lhe entregar os valores, sob a promessa de que arcaria com a dívida anterior, com ou sem portabilidade, através de instrumento privado (ID 6057823), o que não ocorrera.

Por mais que esta alegue a nulidade do ajuste privado, não justifica o motivo pelo qual fizera o depósito de valores em benefício da mesma, que sequer é correspondente bancário do banco recorrente.

Em nenhum momento houve a participação de qualquer preposto do banco, ou, ainda, de correspondente bancário credenciado junto a esta, não tendo este ciência do ajuste celebrado entre as demais partes, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos formulados em desfavor do mesmo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em desfavor do banco recorrente. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.